Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE SOBRE AS ALEGAÇÕES FÁTICAS DO AUTOR. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviço médico ocorridos em hospital da rede pública, há patente dificuldade da parte autora em produzir prova relacionada às condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados.
2. Nesses casos, mostram-se presentes o pressuposto da peculiaridade do caso, estabelecidos no art. 373, parágrafo 1o, do CPC/2015, que faculta ao magistrado distribuir o ônus probatório de modo diverso da regra geral estabelecidas nos incisos I e II do mencionado dispositivo da lei processual.
3. Tal inversão, contudo, não deve importar obrigatoriedade de o Distrito Federal realizar a perícia, consistente na avaliação do prontuário e demais documentos médicos da demandante por meio da indicação de um de seus servidores profissionais médicos. Contudo, a não realização da indigitada prova pericial, poderá ensejar, de acordo com o convencimento do magistrado, o respectivo ônus processual da possibilidade de serem considerados como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora e cuja comprovação dependia da referida prova.
4. Agravo conhecido e desprovido.